Tribunal: TJBA
Processo: 8009363-65.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009363-65.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: GILBERTO CARLOS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO IMPUGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO — TEMA REPETITIVO 929 DO STJ. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, III E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Gilberto Carlos Gomes dos Santos, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (Contrato n.º 16481988), determinando a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões em discussão: (i) se a assinatura eletrônica apresentada pelo banco comprova a regularidade da contratação; (ii) se a opção pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial implica o não cumprimento do ônus probatório; (iii) se é cabível a compensação dos valores transferidos ao consumidor quando o contrato é declarado nulo por fraude; e (iv) se estão presentes os pressupostos do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbindo ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), e tendo a instituição financeira optado pelo julgamento antecipado da lide sem requerer a produção de prova pericial grafotécnica ou técnica apta a validar a assinatura eletrônica contestada, não se reconhece a validade da assinatura apresentada, configurando fraude na contratação e atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A divergência entre o número do contrato impugnado (16481988, constante do HISCON) e os documentos apresentados pelo banco (ADE 62822018 / CCB n.º 71236994), aliada à ausência de demonstração de elementos adicionais de segurança exigidos pela MP n.º 2.200-2/2001 e pela Lei n.º 14.063/2020 — tais como geolocalização e identificação inequívoca do signatário —, reforça a conclusão de que a contratação não foi validamente formalizada.

5. Declarada a nulidade do contrato por fraude, a eventual transferência de valores ao consumidor sem sua solicitação prévia equipara-se a amostra grátis, nos termos do art. 39, inciso III e parágrafo único, do CDC, afastando qualquer pretensão de compensação.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada no Tema Repetitivo 929 do STJ (EREsp 1.413.542): simples para as parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores a essa data.

7. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de consumidor idoso e hipervulnerável, decorrente de contrato fraudulento, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de sua repercussão. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. Incumbindo ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica impugnada pelo consumidor, a opção pelo julgamento antecipado da lide sem requerimento de produção de prova pericial implica o não cumprimento desse ônus, configurando fraude na contratação e responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e do Tema Repetitivo 1061 do STJ.

2. Declarada a nulidade do contrato por fraude, a disponibilização de valores ao consumidor sem sua prévia solicitação equipara-se a amostra grátis, sendo indevida qualquer compensação, nos termos do art. 39, III e parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido de parcelas sobre o benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrente de contratação fraudulenta, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova de sua repercussão específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009363-65.2025.8.05.0103, em que figuram como
Apelante BANCO BMG S.A. e Apelado GILBERTO CARLOS GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05